Tribunal: STF
Processo: HC 250430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em benefício de Sandro Cesar Fritzen, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2024, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 932.382, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1,7 GRAMAS DE MDMA, E 162,2 GRAMAS DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CONTAR DINHEIRO) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 01/03/2024, após ser investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições e arma de fogo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de prisão do paciente configura excesso de prazo injustificado, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta que justifique a medida, especialmente considerando a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso, a necessidade de reunião dos processos por conexão e a regularidade na tramitação processual. 



    4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi mantida em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e da existência de risco de reiteração criminosa, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 



    5. O reconhecimento da conexão entre as ações penais justifica a realização da instrução de forma conjunta, sem que isso configure constrangimento ilegal, especialmente considerando a proximidade da audiência designada e o fato de que o processo encontra-se concluso para julgamento, conforme informações do Tribunal de origem. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade do delito e a periculosidade do agente indicam que a soltura não garantiria a ordem pública, conforme entendimento pacificado desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Ordem de habeas corpus denegada”.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam ser desnecessária a prisão preventiva do paciente e possível a substituição por medida cautelar diversa.



    Afirmam ausentes os pressupostos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e estar caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ressaltam que, tendo sido o paciente preso em flagrante em 1º.3.2024, a denúncia recebida em 3.4.2024, a audiência de instrução e julgamento teria sido designada para 22.7.2024, não tendo sido realizado esse ato processual por ter sido reconhecida a conexão da ação penal referente a este processo (Ação Penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045) e a Ação Penal n. 5001770-83.2024.8.24.0057 e ser necessário aguardar o avanço da tramitação dessa ação.



    Sustentam que a audiência na ação penal relativa a estes autos está aguardando para realização da audiência em razão da Ação Penal n. 5001770-83.2024.8.24.0057, em que ainda pende “notificação de um acusado e apresentação de reposta à acusação de dois acusados”, permanecendo o paciente preso em razão dessas circunstâncias que não deu causa. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de SANDRO CESAR FRITZEN, ou, subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    d) Ainda, por fim, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos que, em 26.6.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC cancelou a audiência de instrução e julgamento relativa à ação penal destes autos (Ação Penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045), marcada para 22.7.2024, em razão da conexão com a Ação Penal n. 5001770-83.2024.8.24.0057, na qual o paciente responde por associação para o tráfico de entorpecente. O juízo de origem afirmou ser necessário “realizar a instrução de forma conjunta, como forma de eficiência processual, forte no art. 79 do Código Processual Penal”, com a oitiva do corréu Deivid e a apresentação da resposta à acusação de dois acusados na Ação Penal n. 5001770-83.2024.8.24.0057. 



    Em 3.7.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC manteve o cancelamento da audiência marcada para o dia 22.7.2024, relativa à Ação Penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045, em razão da necessidade de tramitação conjunta com a Ação Penal n. 5001770- 83.2024.8.24.0057. Afastou ainda a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, “diante da quantidade de investigados no processo relacionado que demandam extensa apuração”, e destacou estar tomando “medidas para o andamento célere de ambas as ações penais”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5039977-31.2024.8.24.0000 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, corroborada a inexistência de excesso de prazo para a formação da culpa:



    “(...) Sobre o excesso de prazo, sabe-se que aparente demora no trâmite processual deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Juízo de origem. 



    Nessa linha, necessário traçar um panorama do caso presente. 



    Em resumo, infere-se do caderno processual que em 08/02/2024 o Ministério Público do Estado de Santa Catarina formulou pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos no cumprimento da medida em face do paciente SANDRO CÉSAR FRITZEN e de outros dezessete indivíduos, além de prisão temporária, a fim de viabilizar atos de investigação e instruir o procedimento investigativo criminal que apurava a ocorrência de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. 



    Acolhido o requerimento ministerial, em 1º/03/2024 foi deflagrada a operação Spatium Imperium, em continuidade à operação 360 infinita, de modo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor do paciente, os policiais apreenderam diversos materiais ilícitos no interior de sua residência (...).



    Homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva no dia 02/03/2024, diante da imprescindibilidade do cárcere cautelar à garantia da ordem pública e para impedir a reiteração criminosa, sobretudo diante da gravidade da conduta e da reincidência do investigado (ev. 16.1), o representante ministerial ofereceu a peça acusatória contra o paciente nos autos da ação penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045, no dia 26/04/2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003). 



    Recebida a denúncia no mesmo dia e apresentada a peça defensiva, o Magistrado singular designou a audiência de instrução e julgamento para às 14h do dia 22/07/2024, oportunidade em que seriam inquiridas 05 testemunhas arroladas pela acusação e realizado o interrogatório do réu. 



    Ocorre que, em 26/06/2024, foi reconhecida a conexão entre as ações penais promovidas em face do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito (autos n. 5006085-93.2024.8.24.0045) e associação para o narcotráfico (autos n. 5001771- 68.2024.8.24.0057), esta movida em face de 05 (cinco) investigados/denunciados, determinando o Togado a quo, portanto, o cancelamento da solenidade anteriormente designada, e o aguardo para a designação de uma nova data para a instrução conjunta das ações penais, diante da quantidade de investigados no processo relacionado que demandam extensa apuração.



    (...) Frente ao cenário exposto, a pretensão arguida é de ser inacolhida. 



    Isso porque o decurso de aproximadamente cinco meses da prisão preventiva do paciente é insuficiente para configurar, por si só, o excesso do prazo para a formação da culpa e a consequente revogação do cárcere (ou, ainda, a sua substituição por medidas alternativas), sobretudo quando em nenhum momento o feito restou inerte, pois, como visto, tramita de forma regular, à luz de suas particularidades e desdobramentos processuais, sem extrapolar os limites da razoabilidade.



    Ademais, é consabido que, havendo a reunião dos processos pela conexão, a realização da instrução e do julgamento deve ocorrer de forma conjunta, em atenção ao art. 79 do Código de Processo Penal.



    (...) considerando que o instituto da conexão busca atingir a efetividade da atividade jurisdicional e a facilitação da instrução probatória, na presente hipótese, verifica-se que a reunião das ações penais não ocasiona tumulto processual e nem representa prejuízo ao paciente, sobretudo porque se encontram em fases similares, uma vez que a designação de audiência nos autos conexos depende apenas da notificação do acusado Deivid e da apresentação da resposta à acusação de dois acusados. 



    Assim, mantida a reunião dos processos, de forma a propiciar ao julgador uma melhor visão do quadro probatório e evitar a ocorrência de decisões conflituosas, mormente porque envolvem circunstâncias semelhantes (apreensão de drogas na residência do paciente)”.



    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistente excesso de prazo para a formação da culpa:



    “(...) A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, observa-se, das informações prestadas em fls. 354 (e-STJ), que nova audiência já foi designada para a o dia 13/09/2024, e em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem constatou-se que já foram ofertadas alegações finais, estando os autos conclusos para julgamento, situação que supera as argumentações trazidas pelo impetrante.



    (...) Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada. 



    A análise da hipótese em julgamento não indica, contudo, quadro que aponte nesse sentido, na medida em que os elementos expostos pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade no caso concreto, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha regular”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o andamento da Ação Penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045 que, em 29.10.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC proferiu sentença, pela qual condenou o paciente “ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, estes valorados individualmente em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente na data dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, da Lei 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03”. 



    Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade e ressaltado ter sido demonstrado que o paciente “se dedicava à traficância, ostentava grande quantidade de dinheiro em espécie oculta em sua casa, cuja procedência não logrou demonstrar nos autos, e também possuía pluralidade de armas/munições de uso restrito e em desacordo com a regulamentações necessárias, com o potencial lesivo devidamente demonstrado em prova técnica”. Destacou-se “que a periculosidade do réu à sociedade é concreta, assim como as chances de reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar necessária à ordem pública”.



    7. Causa perplexidade ter a defesa protocolizado o presente habeas corpus em 16.12.2024, no qual alega excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa em razão da suposta demora na conclusão da prestação jurisdicional na Ação Penal n. 5006085-93.2024.8.24.0045, pois a sentença nessa ação penal foi proferida em 29.10.2024. Não cabe sequer cogitar, portanto, de excesso de prazo, pois, quando impetrado o presente habeas corpus, havia mais de um mês que concluída a jurisdição na ação penal na origem relativa a estes autos.



    8. Quanto aos fundamentos para a constrição cautelar do paciente, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a possibilidade de reiteração delitiva. 



    Consta da denúncia:



    “Fato 1 – Tráfico de drogas



    No dia 1º de março de 2024, por volta das 8 horas e 30 minutos, no interior da residência situada na rua Evaldo Carlos Broering, bairro Alto Aririú, no Município de Palhoça/SC, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma voluntária e consciente, guardava, para fins de comercialização, 1,7 gramas de MDMA, substância utilizada para fabricação de ecstasy e 162,2 gramas de maconha (Cannabis sativa), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão, uma máquina de contar cédulas de dinheiro e R$ 164.701,00 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e um reais) em espécie.



    As substâncias apreendidas encontram-se incluídas na lista daquelas capazes de determinar dependência física e psíquica, de produção, distribuição, comercialização e uso inteiramente proibidos, veiculada pela Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.



    Fato 2 – Posse ilegal de munição de uso permitido



    No mesmo dia, hora e local narrados no Fato 1, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma livre e consciente, guardava, na sua residência, uma munição calibre .38 SPL de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,



    Fato 3 – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma consciente e voluntária, guardava, na sua residência, uma pistola calibre nominal 9x19, marca Canik, com numeração suprimida, uma pistola calibre nominal .40, S&W, marca Taurus, 12 (doze munições) munições de calibre .40, marca S&W, 34 (trinta e quatro) munições de calibre 9 mm Luger e NTA, marcas Blazer e CBC, todas de uso restrito e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.



    Na ocasião, agentes públicos cumpriram mandado de busca expedidos no âmbito da operação ‘Spatium Imperium’ na residência do denunciado, ocasião em que foram apreendidos todos os itens ilícitos anteriormente descritos.



    Assim agindo, o denunciado Sandro César Fritzen praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003, todos na forma o art. 69, do Código Penal”.



    Como ressaltado no decreto de prisão preventiva, confirmado na sentença condenatória, o paciente “se dedicava à traficância, ostentava grande quantidade de dinheiro em espécie oculta em sua casa, cuja procedência não logrou demonstrar nos autos, e também possuía pluralidade de armas/munições de uso restrito e em desacordo com a regulamentações necessárias, com o potencial lesivo devidamente demonstrado em prova técnica”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa pelo paciente e os requisitos para a sua prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora